Tribunal: TJSP
Processo: 1501780-93.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501780-
93.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes LUÍZ
CARLOS DE OLIVEIRA e BRUNO NOGUEIRA MARIA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos, para reduzir a pena do apelante Bruno para
sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa; e a pena do
recorrente Luiz Carlos para nove anos e quatro meses de reclusão e vinte e três
dias-multa; no mais, mantiveram a r. sentença recorrida. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-93.2019.8.26.0628
2
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APELANTES: BRUNO NOGUEIRA MARIA e LUIZ CARLOS DE
OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.441
A r. sentença de fls. 382 a 398, cujo relatório se
adota, condenou Bruno Nogueira Maria e Luiz Carlos de Oliveira,
qualificados nos autos, o primeiro, à pena de dez anos, dez meses e vinte dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e cinco dias-
multa, de piso mínimo; e o segundo, à pena de treze anos e vinte e três dias de
reclusão, em igual regime, e ao pagamento de trinta e um dias-multa, de piso
mínimo, ambos por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso
I, do Código Penal.
Inconformados,
apelam
da
r.
sentença
condenatória, em peças apartadas.
Bruno postula a absolvição, por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas para o patamar mínimo,
com o afastamento da agravante da reincidência e a fixação do regime
semiaberto (fls. 410 a 442).
Luiz Carlos, por seu turno, pleiteia, igualmente, a
absolvição por insuficiência probatória; alternativamente pugna pelo
afastamento das “agravantes, pois restou claro que ele não empregou nenhuma
violência contra a vítima e, também, desconhece os demais envolvidos nos
atos, não existindo parceria para desígnios criminosos que justificasse a
majoração do crime de roubo” (fls. 451 a 455).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento dos
apelos (fls. 476 a 478).
É o relatório.
.
Inatendível o intuito absolutório.
Com efeito. Interrogados na fase extrajudicial, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-93.2019.8.26.0628
3
apelantes mantiveram-se silentes (fls. 11 e 12).
Em Juízo, os recorrentes negaram a prática dos
fatos narrados na inicial acusatória.
Bruno afirmou que foi abordado quando esperava
um ônibus no ponto, para ir embora para sua casa, momento em que lhe
perguntaram sobre a arma e o levaram para a Delegacia para averiguação;
contou que não conhecia o recorrente Luiz Carlos, que apenas o viu na
Delegacia; acrescentou que não estava próximo de qualquer caminhão, sendo
que acreditava ter sido preso por conta dos seus antecedentes e porque usava
uma jaqueta vermelha, igual a descrita pela vítima (link de fl. 327).
Luiz Carlos, por sua vez, sustentou que foi
contratado por um indivíduo, chamado Jorge, que conheceu em um bar, e que
tinha um veículo Pálio, para dirigir um caminhão; relatou que quando
ingressou no caminhão, surgiu a viatura e Jorge fugiu, sendo que não viu o
aparelho bloqueador de GPS; esclareceu que ganharia dois mil reais pelo
serviço e que não conhecida o apelante Bruno; asseverou que não sabia que o
caminhão era roubado (link de fl. 327).
Em que pesem as negativas dos apelantes, emerge
da prova coligida que os acusados, juntamente com outros indivíduos não
identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e restrição da
liberdade da vítima Evandro, subtraíram um caminhão, de placas CUB-3499, e
sua carga de polietileno, avaliada em R$ 73.467,33, pertencentes à empresa
“Transmeridiano Transportes Rodoviários”.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Evandro Antônio de Oliveira que, ouvida na fase extrajudicial,
reconheceu os apelantes, com segurança, como sendo dois dos autores do
delito (fl. 13 e auto de reconhecimento de pessoa de fl. 18); em Juízo, o
ofendido confirmou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, bem como o
reconhecimento por ele efetuado na fase extrajudicial (link de fl. 327).
“Conforme relato da vítima, conduzia o caminhão
e aguardava para descarregar a carga quando foi abordado por dois
roubadores, um armado. Determinaram que saísse do veículo e entrasse em um
outro. Foi levado até um escadão, onde ficou em poder de outro elemento,
também armado, com um revólver 38. Ali permaneceu em poder desse
roubador por algum tempo até que tal pessoa recebeu uma ligação telefônica e
o libertou. Encontrou uma base da polícia, comunicando o fato e sendo
conduzido até a delegacia. Chegando na delegacia, os apelantes já estavam
presos. Reconheceu os dois, sendo que Luiz foi quem entrou no caminhão
para conduzi-lo. Também reconheceu Bruno, com certeza, inclusive quanto as
suas características. Ficou com traumas psicológicos e perdeu seu emprego”,
bem discorre ainda a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso
parecer (fls. 477 a 478).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-93.2019.8.26.0628
4
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Pesa, ainda, contra os apelantes o relato da
testemunha Márcio Aparecido Vian Mourão, policial civil, que narrou que se
deparou com dois indivíduos em atitude suspeita junto a um caminhão parado
na via pública, sendo que, ao se aproximar do caminhão, um outro carro, Pálio
de cor branca, placas não anotadas, saiu em alta velocidade, rumando em
sentido desconhecido; contou que, junto ao caminhão, estavam os recorrentes,
sendo que com eles foi encontrado um aparelho conhecido como "Jammer",
que estava ligado a bateria do caminhão, e que era utilizado para bloquear
sinais de GPS; indagados a respeito dos fatos, os apelantes confessaram a
participação no delito; diante disso, foram detidos em flagrante delito (fl. 09 e
(link de fl. 327).
Outro não é o teor do depoimento de Allan
Fernandes Dias, também policial civil (fl. 10 e link de fl. 327).
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso,
não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos
em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
Logo, a condenação dos recorrentes, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
As qualificadoras do emprego de arma e concurso
de agentes emergem das declarações da vítima, segundo a qual os roubadores
eram pelo menos quatro, dois armados, pouco importando que as armas
utilizadas na empreitada delitiva não tenham sido apreendidas.
A qualificadora do artigo 157, § 2o, inciso V, do
Código Penal, foi igualmente bem reconhecida, uma vez que o ofendido ficou
em poder dos roubadores, subjugado pela grave ameaça, por tempo
juridicamente relevante (meia hora a quarenta minutos).
A respeito: “Se a palavra da vítima é aceita
como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser
acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma
contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Ainda: “A falta de apreensão da arma não
acarreta a insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art.
157, parágrafo 2o, do CP, pois a circunstância pode ser suprida por outro
meio probatório, testemunhal inclusive” (RT 680/362).
O
entendimento
oposto,
de
que
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-93.2019.8.26.0628
5
reconhecimento da qualificadora em questão é indispensável a apreensão da
arma e seu exame pericial, se acatado, importaria em premiar os agentes que
lograssem evitar o flagrante, ou que, mais espertos e experientes,
conseguissem em tempo esconder as armas utilizadas no roubo.
As penas, porém, comportam reparos.
De fato. As penas básicas do réu Bruno foram
fixadas nos patamares mínimos previstos para a espécie, sendo correto o
acréscimo de 1/6, à guisa de sua reincidência (fl. 65), importando nas penas de
quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa.
E é certo que o recorrente Bruno é reincidente,
uma vez que os fatos ocorreram em 05 de setembro de 2019 e o réu ostenta
condenação, pelo crime de tráfico de entorpecentes, transitada em julgado em
22 de julho de 2015 (fl. 65).
No tocante ao apelante Luiz Carlos, na primeira
fase, a pena base foi corretamente fixada em 1/5 acima do patamar mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes do apelante, que possui três
condenações anteriores já transitadas em julgado (fls. 55 a 57).
A propósito, relativamente aos maus antecedentes,
esta Colenda 13a Câmara de Direito Criminal tem entendimento firmado no
sentido de que o período depurador de cinco anos, a que se refere o artigo 64,
inciso I, do Código Penal, afasta apenas a reincidência, que gera vários
gravames ao condenado (v.g. possibilidade de impedir a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos; impedir o sursis, quando por
crime doloso; possibilidade de impedir o início do cumprimento da pena nos
regimes aberto ou semiaberto, dentre outros), mas não a consideração negativa
dos antecedentes, que, para fins penais, só tem um efeito, ou seja, o de servir
como circunstância judicial, visando mensurar a pena-base.
Na segunda fase da dosimetria, as penas foram
corretamente acrescidas em 1/6, por conta da reincidência do réu Luiz Carlos
(fls. 220 a 221), resultando nas penas de cinco anos, sete meses e seis dias, e
quatorze dias-multa.
Excessivos, todavia, os acréscimos de 2/5 (dois
quintos), ante a presença das causas especiais de aumento de pena do concurso
de agentes e restrição de liberdade, e de 2/3 (dois terços), por conta da causa
de aumento do emprego de arma de fogo.
É que, com o advento da Lei no 13.654/18, o
regime de causas de aumento do delito de roubo foi modificado: a) o § 2o, do
artigo 157, o qual contém quatro incisos (II, III, IV e V), dentre eles a previsão
de crime cometido em concurso de agentes e com restrição de liberdade, com a
possibilidade de aumento de 1/3 até a metade; b) o § 2o-A, contendo dois
incisos (I e II), um deles referente ao emprego de arma de fogo, com previsão
de aumento da pena em 2/3.
No caso dos autos, incidem três causas de aumento
de pena (concurso de agentes, restrição de liberdade, previstas no parágrafo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-93.2019.8.26.0628
6
incisos II e V, e emprego de arma, prevista no parágrafo 2o-A, inciso I).
Assim,
em
atenção
ao
princípio
da
proporcionalidade, e a fim de se evitar uma sanção por demais severa, aplica-
se a regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual,
deve-se considerar, na dosimetria da pena, apenas uma das causas de aumento
de pena, a que mais aumenta (2/3).
Consequentemente, a pena reclusiva definitiva do
apelante Bruno é diminuída para sete anos, nove meses e dez dias e a
pecuniária para dezoito dias-multa; e a do recorrente Luiz Carlos é reduzida
para nove anos e quatro meses e a pecuniária para vinte e três dias-multa.
Por fim, era mesmo de rigor a imposição do
regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
uma vez que tal regime é o único compatível com a gravidade do delito e a
periculosidade demonstrada pelos recorrentes, que são reincidentes.
Isto posto, dá-se parcial provimento aos recursos,
para reduzir a pena do apelante Bruno para sete anos, nove meses e dez dias
de reclusão e dezoito dias-multa; e a pena do recorrente Luiz Carlos para nove
anos e quatro meses de reclusão e vinte e três dias-multa; no mais, mantém-se
a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a
matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias
Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR